Tribunal: TJES
Processo: 5002096-95.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002096-95.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
APELADO: FE LANCHONETE SORVETERIA BUFE CASA DE CHA E SIMILARES EIRELI
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MICROEMPRESA. BAIXA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1- Caso concreto em que o magistrado singular julgou extinta a Execução Fiscal ajuizada em face de
microempresa que já se encontrava baixada à época do ajuizamento.

2- O STJ “
possui entendimento

de que tanto a redação do art. 9º da LC 123/2006 como da LC 147/2014, apresentam interpretação de que no caso de micro e pequenas empresas é possível a responsabilização dos sócios pelo inadimplemento do tributo, com base no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a insuficiência do patrimônio quando da liquidação para exonerar-se da responsabilidade pelos débitos
” (REsp n. 1.876.549/RS).

3- E
mbora as micro e pequenas empresas possam obter a dissolução regular sem ao menos apresentar certidão de regularidade fiscal, a legislação afeta ao tema autoriza que, mesmo após a baixa, sejam os sócios responsabilizados por eventual inadimplemento de tributos da pessoa jurídica enquanto se encontrava ativa, sendo de rigor, pois, o redirecionamento da execução à sócia da empresa Apelada.

4- Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante narrado, cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Vila Velha devido à Sentença de ID 4414715 proferida nos autos da
Ação de Execução Fiscal
ajuizada em face de Fe Lanchonete Sorveteria Bufe de Casa de Chá e Similares EIRELI - ME, em que o MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Vila Velha extinguiu o processo com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil - CPC, “
considerando-se que a pessoa jurídica fora extinta antes do ajuizamento deste feito executivo
”.

No recurso de ID 4414717, a Fazenda Pública pugna pela reforma do ato judicial recorrido ao argumento de que “
pediu o redirecionamento da execução fiscal, à medida que a extinção foi irregular, tendo em vista que não houve o pagamento do passivo
[... de modo que]
faltou a liquidação das dívidas existentes, autorizando o redirecionamento da execução fiscal
”.

Em situações semelhantes, ou seja, quando a executória fiscal é julgada extinta porque a microempresa executada já se encontrava baixada à época do ajuizamento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ “
possui entendimento

de que tanto a redação do art. 9º da LC 123/2006 como da LC 147/2014, apresentam interpretação de que no caso de micro e pequenas empresas é possível a responsabilização dos sócios pelo inadimplemento do tributo, com base no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a insuficiência do patrimônio quando da liquidação para exonerar-se da responsabilidade pelos débitos
” (REsp n. 1.876.549/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Mister, então, trazer à baila, os dispositivos legais invocados no precedente:

LC 123/2006 (alterada pela LC 147/2014)

Art. 9º
O registro
dos atos constitutivos, de suas alterações e
extinções (baixas), referentes a empresários e pessoas jurídicas
em qualquer órgão dos 3 (três) âmbitos de governo
ocorrerá independentemente da regularidade de obrigações tributárias
, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção.

[...]

§
4º A baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da falta do cumprimento de obrigações ou da prática comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios ou administradores
. (
Sem grifos no original
)

Código Tributário Nacional – CTN

Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:

[...]

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.

Desse modo, embora as micro e pequenas empresas possam obter a dissolução regular sem ao menos apresentar certidão de regularidade fiscal, a legislação afeta ao tema autoriza que mesmo após a baixa, sejam os sócios responsabilizados por eventual inadimplemento de tributos da pessoa jurídica enquanto se encontrava ativa, sendo de rigor, pois, o redirecionamento da execução à sócia da empresa Apelada.

Nessa toada:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. MATÉRIA PREQUESTIONADA. MICROEMPRESA. REGISTRO DE DISTRATO. INCLUSÃO DO SÓCIO-GERENTE NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. ART. 9º DA LC N. 123/2006. ARTIGOS 134, VII, E 135, III, DO CTN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES.

[...] 3. Este Superior Tribunal de Justiça já manifestou o entendimento de que "O distrato social, ainda que registrado na junta comercial, não garante, por si só, o afastamento da dissolução irregular da sociedade empresarial e a consequente viabilidade do redirecionamento da execução fiscal aos sócios gerentes." (REsp 1.777.861/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/2/2019), sendo necessária a realização do ativo e do pagamento do passivo, para a regular extinção da pessoa jurídica. 4.
Tratando-se de execução fiscal proposta em desfavor de micro ou pequena empresa regularmente extinta, é possível o imediato redirecionamento do feito contra o sócio, com base na responsabilidade prevista no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a eventual insuficiência do patrimônio recebido por ocasião da liquidação para, em tese, poder se exonerar da responsabilidade pelos débitos exequendos.
Precedentes: REsp 1.591.419/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, Dje 26/10/2016; AgInt no REsp 1.737.621/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 27/2/2019. 5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.737.677/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 20/11/2019)
Sem grifos no original

EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Fiscalização, Taxa de Expediente e ISSQN – Microempresa com natureza jurídica de empresário individual – Se
ntença de extinção com fundamento na ilegitimidade passiva da executada e ausência de fato gerador, eis que encerrada anteriormente ao ajuizamento da exação
– Descabimento – Hipótese em que a empresa individual se confunde com o próprio empresário, não dando azo ao surgimento de personalidade jurídica quando da sua criação –
Precedentes do STJ –

Confusão que abrange o patrimônio e as obrigações do empresário, cuja responsabilidade pelo pagamento de eventuais dívidas e tributos originados ou constituídos em face das atividades da empresa, antes ou depois do seu encerramento, é prevista no art. 9º, caput e par. 4º, da LC nº 123/2006
– Inconstitucionalidade da Taxa de Expediente por força do decidido pelo STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 721 – Aplicação analógica do entendimento firmado pelo STJ no julgamento Tema Repetitivo nº 1.049, obter dictum, a fim de possibilitar o redirecionamento da exação para o representante da empresa em razão da ausência de comunicação do encerramento das atividades ao Município – Sentença afastada – Exação mantida com relação à Taxa de Fiscalização e ao ISSQN – Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1004175-76.2021.8.26.0198; Relator (a): Mônica Serrano; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Público; Foro de Franco da Rocha - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 02/03/2023; Data de Registro: 02/03/2023)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DA EMPRESA - MICROEMPRESA (ME) - DISSOLUÇÃO REGULAR - DISTRATO - LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO-GERENTE - INCLUSÃO NO POLO PASSIVO - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO
.

Apesar de devidamente citada nos autos da Ação de Execução Fiscal, a sociedade empresária foi extinta por liquidação voluntária.
Em se tratando de Microempresa (ME), devem ser aplicadas as disposições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123/06), o qual assegura a possibilidade de extinção da pessoa jurídica, a despeito de existirem obrigações tributárias inadimplidas, ressalvando a responsabilidade dos sócios ou administradores por tais obrigações, asseverando, ainda, que a solicitação de baixa importa em responsabilidade solidária dos sócios e administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores.
Ao contrário da situação disposta no art. 135, não se exige que a Fazenda Pública comprove a prática de ato com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, para que haja a inclusão dos legitimados no polo passivo da execução fiscal. Considerando que a empresa extinta não mais possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, faz-se possível a sucessão processual, além da responsabilização do sócio pelo crédito executado. Recurso conhecido e provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.242840-1/001, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/04/2023, publicação da súmula em 14/04/2023)
Sem grifos no original

Assim, devido o redirecionamento da cobrança da dívida tributária à sócia da microempresa regularmente extinta.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a Sentença objurgada, determinando a remessa dos autos à Comarca de origem para que sejam adotadas as providências necessárias ao redirecionamento da demanda à sócia de Fe Lanchonete Sorveteria Bufe Casa de Cha e Similares EIRELI - ME.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.